Tribunal: TJSP
Processo: 1046180-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. Pretensão de afastamento de reajustes por faixa etária. Parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Aplicação dos parâmetros estabelecidos em acórdão proferido pelo Eg. STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Caráter vinculativo

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. Pretensão de afastamento de reajustes por faixa etária. Parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Aplicação dos parâmetros estabelecidos em acórdão proferido pelo Eg. STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Caráter vinculativo do "decisum", à luz dos artigos 927 e 489, ex-vi, ambos do Código de Processo Civil. Contrato antigo, firmado anteriormente à vigência da lei n° 9.656/98. Majoração de valores prevista, mas sem previsão dos índices. Afronta ao direito de informação assegurado ao consumidor. Reconhecida a abusividade dos aumentos; não da cláusula contratual que os estipula. Apuração da alíquota adequada a ser feita na fase de liquidação de sentença. Exclusão do reajuste anual e cumulativo equivalente a 5% após a usuária completar 72 anos de idade. Devolução dos valores pagos em excesso limitado aos três anos anteriores à propositura da ação, com correção monetária a partir dos desembolsos e juros de mora a contar da citação. Sentença reformada em parte.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.